Tribunal: TJDFT
Processo: 0722438-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722438-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUDIMILA ZAMBELLI GOIS, CAMILA ZAMBELLI GOIS, CHLOE ZAMBELLI GOIS REU: NILSON DA SILVA, ACESSO CONSTRUTORA LTDA - EPP, CRISTIANE MARQUES MATOS, ALEXANDRE SOUSA DA SILVA, CHRISTIANY TEODORO DA SILVA, WILLIAM SOUSA DA SILVA ALENCAR, LUCIANA ALENCAR GUIMARAES DA SILVA, ROMULO SOUSA DA SILVA D E C I S Ã O Chamo o feito a ordem para: 1 - decretar a revelia de Nilson da Silva, Cristiane Marques Matos, Willian Sousa da Silva Alencar e Luciana Alencar Guimaraes da Silva, porque, devidamente citados (IDs 64638625, 63459272, 63459272 e 63447435), deixaram correr in albis o prazo para apresentação das respectivas defesas; 2 - intimar os autores para que apresentem manifestação acerca dos IDs 63727236 e 64203173; e 3 - determinar à Secretaria desta 2a Câmara Cível que certifique o cumprimento (ou não) dos mandados referentes aos réus Christiany Teodoro da Silva (ID 6307868) e Romulo Sousa da Silva (ID 6307870). Publique-se. Intime-se (item 2). Certifique-se (itens 1 e 3). Cumpra-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator